Tribunal: TJDFT
Processo: 0753156-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese dos autos, se mostra prematura a fixação dos alimentos postulados, impondo-se o exame mais aprofundado, após a instrução processual, para a avaliação adequada do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, de forma a atender às necessidades da alimentanda e às possibilidades do alimentante, de forma proporcional e razoável, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.